Tribunal: TJES
Processo: 5001601-52.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001601-52.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VICTOR RODRIGUES CURTY
RECORRIDO: ASSOCIACAO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DE CORREGO SIMAO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001601-52.2022.8.08.0012

RECTES.:
JOAO VICTOR RODRIGUES CURTY

RECDO.:
ASSOCIAÇÃO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DE CÓRREGO SIMÃO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREI
TO DO
CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR
.
VEÍCULO ROUBADO. PROMESSA DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS
. SENTENÇA
REFORMADA
.

Tese da autora

A
parte autora
aduz, em síntese, que celebrou contrato de proteção veicular com a requerida, todavia, teve sua motocicleta roubada no dia 15/02/2020. Afirma que a motocicleta estava financiada junto ao banco Panamericano, tendo a ré assumido a obrigação de quitar o veículo. Contudo, assevera que o boleto pago pela ré era falso, subsistindo as cobranças relativas ao financiamento, ocasionando a negativação de seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito. Aduz, por fim, que a ré se comprometeu a resolver o problema, o que ainda não ocorreu, motivo pelo qual postula que a ré seja compelida a quitar o contrato de financiamento e condenada a pagar indenização por danos morais.

Em sede recursal (ID. 4415941), requer preliminarmente a concessão da justiça gratuita em seu favor. No mérito, pugna pela reforma da sentença para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados

Tese da ré

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 4415945.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 4415940
) dispôs que: “
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré na obrigação de quitar o financiamento da motocicleta do autor, objeto da cobertura de proteção veicular, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 3.000,00 e conversão da obrigação em perdas e danos, equivalente ao valor atual do débito. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, em que pese a irresignação da recorrente, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem; analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença objurgada.

No caso em comento, observo que a ré, ainda que devidamente intimada, não compareceu à audiência conciliatória (ID. 4415939), tampouco justificou sua ausência. Decretada a sua revelia, reputam-se verdadeiros os fatos deduzidos na inicial, nos termos do art. 20 da Lei nº. 9.099/95.

Não obstante, o boletim de ocorrência apresentado à inicial (ID. 4415711), firmado em conjunto pelo recorrente e por um representante da empresa recorrida, não deixam dúvidas acerca do furto da motocicleta, da assunção da dívida por parte da ré, bem como do não-pagamento efetivo do débito em aberto, diante da fraude no boleto utilizado para pagamento.

Logo, vê-se que o autor logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito (inciso I do art. 373 do CPC/15); desta feita, irretocável a sentença quanto à condenação ao pagamento integral, por parte da recorrida, do financiamento da motocicleta do autor, objeto da cobertura de proteção veicular.

Quanto ao dano moral, é importante frisar, em um primeiro momento, que este não pode se confundir com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

No caso sub judice, a ré, a par de não ter cumprido corretamente com a obrigação que lhe competia, também não apresentou qualquer justificativa legal ou contratual para a recusa na prestação do serviço, obrigando o autor a diligenciar a solução do problema por meios próprios, mesmo estando em dia com suas obrigações contratuais, fato que é capaz, por si só, de causar angústia na parte autora.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, derivados da incerteza em relação ao pagamento do débito pendente em seu nome, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)